Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004551-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), TV DESCALVADOS LTDA - CNPJ: 00.275.288/0001-07 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), TALIA MARIA DA SILVA - CPF: 056.100.311-41 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS - CPF: 395.563.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE CASTANHA FONTES - CPF: 863.344.846-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE A JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. MULTA AFASTADA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSILIDADE. DESINTERESSE DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto, o magistrado de origem proferiu decisão não fundamentada determinando que a parte recorrente apresentasse contratos com terceiros estranhos a lide.
Assim, face a ausência fundamentação da decisão não há como considerar a existência de ato atentatório a dignidade da justiça.

2. O
magistrado deve analisar os pedidos das partes e decidir, como bem entender de direito, desde que fundamente a sua decisão, o que não ocorreu nos autos.

3. Não há como determinar a realização da audiência de conciliação entendo que não cabe provimento, uma vez que a parte agravada em contrarrazões já manifestou o seu desinteresse na respectiva audiência.

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
TV Descalvados LTDA
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da ação de execução de título judicial de nº 0010926-64.2008.8.11.0006, que indeferiu o pedido para marcar audiência de conciliação e aplicou multa por ato atentatório contra à dignidade da justiça.

A parte agravante defende que “solicitou designação de audiência de conciliação por julgar que esta, na presença do magistrado, obterá êxito, tendo em vista que as negociações apenas não se ultimaram devido a oposição do causídico da parte contrária.” (Id.
204158154
, pág. 5)

Narra que o pedido foi indeferido e foi atribuída prática de ato atentatório à dignidade da justiça por descumprimento de ordem judicial não ter cumprido ordem judicial anterior.

Menciona que acerca da ordem judicial “a Agravante efetivamente se manifestou acerca dos requerimentos aos quais lhe foi determinado cumprimento sem qualquer tipo de fundamentação legal ou jurídica, exercendo o simples e puro direito ao contraditório e sem qualquer advertência em nova intimação o d. magistrado
a quo
reputou a conduta como atentatória a administração da justiça” (Id. 204158154, Pág. 8).

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar que afastar a multa aplicada e determinar a realização de audiência de conciliação. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar parcialmente deferida (Id.
204781678
).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 20400686).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Compulsando os autos, verifica-se além do longo transcurso de tempo desta demanda, que a executada descumpriu injustificadamente a decisão retro id. 119823263, ao arrepio do Princípio da Cooperação Processual (art. 6°, CPC), motivo pelo qual,
aplico multa de 5 % (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, IV, V e § único, do CPC
.

Quanto ao pedido da executada de designação de nova audiência de conciliação, indefiro-o,
porquanto infere-se ser meramente protelatório, pois já realizado o referido ato nesta fase processual, no qual ficou acordado a suspensão do feito por 60 (sessenta dias) para a autocomposição entre as partes, todavia, infrutífero. Ademais, poderia a executada ter juntado nos autos proposta concreta de acordo, o que não fez.

Em relação ao pedido de penhora das cotas sociais da sociedade empresária
, dispõe a jurisprudência em casos análogos que “Muito embora seja perfeitamente possível a penhora de cotas sociais nos termos do art. 835, IX, do CPC, tem-se que esta somente é possível após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação, esta, não demonstrada de plano nos autos.” (N.U 1002440-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Sendo assim,
indefiro-o por ora
, até que esgotados os demais meios para localização de outros bens do devedor, e
reitero a decisão id. 119823263, e acresço que deverão ser indicados bens sujeitos à penhora, e, em caso de ausência, apresentado documento comprobatório, que deverão ser cumpridos pela parte executada no prazo de até 10 (dez) dias
, sob pena de majoração da multa aplicada, oportunidade em que a parte também poderá se manifestar acerca do cálculo juntado pelo exequente, sob pena de preclusão. [...]”. (Id. 204158154, pág. 4-5)

Por sua vez, a decisão de Id.
119823263 (autos de origem) acolheu os pedidos da parte agravada realizados na petição Id. 109858784 (autos de origem), nos seguinte termos:

“[...]
Atenda-se aos requerimentos a id.
109858784
.

Fica consignado o prazo de até 15 dias úteis para atendimento da ordem judicial pela requerida.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]” (Id.
119823263)

Ocorre que entre os pedidos estava o fornecimento de cópias de contratos firmados entre a parte recorrente e terceiros, fornecimento de contrato social da empresa entre outros.

Nesse contexto a parte recorrente se manifestou nos autos sustentando que “o pedido de fornecimento de cópia atualizada do contrato social e de documentos referendes à sede da empresa não possui qualquer embasamento legal ou motivação fundamentada. Além disso, no que tange ao pedido de fornecimento de cópia dos contratos firmados com os anunciantes, este constitui patente violação ao âmbito privado e contratual da empresa com terceiros, que não tem relação com a lide.” (Id. 121703034, pág. 2).

Após a manifestação sobreveio a decisão agravada que aplicou a multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Da análise dos autos tenho que se equivocou o magistrado de origem, pois proferiu decisão não fundamentada acerca dos pedidos feitos na origem pela parte agravada o que ensejou a manifestação da parte recorrente.

Registro que
o magistrado deve analisar os pedidos das partes e decidir, como bem entender de direito, desde que fundamente a sua decisão, o que não ocorreu nos autos.

Assim, face a ausência de fundamentação da decisão que determinou a apresentação de documentos que envolvem contratos com terceiros, não há como considerar a existência de ato atentatório a dignidade da justiça.

Quanto ao pleito para
determinar a realização da audiência de conciliação entendo que não cabe provimento, uma vez que a parte agravada em contrarrazões já manifestou o seu desinteresse na respectiva audiência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a existência de ato atentatório a dignidade da justiça, e, por óbvio, afastar a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024